Tribunal: STF
Processo: HC 65094
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. AUMENTO DE PENA, NO TRIBUNAL SEM JUSTIFICAÇÃO:
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO.
SE O TRIBUNAL APENAS CORRIGIU A PENA DE MULTA, NOS TERMOS DO ART.
52 DO CÓDIGO PENAL DE 1940, E IMPÔS O AUMENTO DA PENA RECLUSIVA EM
UM TERCO, NO MINIMO, ALIAS, EM DECORRÊNCIA DAS QUALIFICADORAS
CIRCUNSTANCIAIS PREVISTAS NOS INCISOS I E II, DO § 2º DO
ART. 157 DO CÓDIGO PENAL, QUE JA HAVIAM SIDO RECONHECIDAS NA
SENTENÇA, SEM QUE NESTA, CONTUDO, TIVESSE SIDO FEITO O ACRÉSCIMO
CORRESPONDENTE, NÃO HÁ O QUE CRITICAR NO ACÓRDÃO. A EXACERBAÇÃO
DA PENA DECORREU, DESTE MODO, DA SIMPLES EXISTÊNCIA DE TAIS
QUALIFICADORAS.